Tribunal: TJMT
Processo: 1018375-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ ALBERTO SALDANHA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Alimentos de no 0008747-03.2018.811.0041, manejada por ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS SALDANHA, decretou a prisão civil do agravante, por débito de natureza alimentar.
Para tanto, o agravante alega que não foi intimado para pagar o débito, nem pessoalmente nem por meio de seu advogado, à revelia do despacho inaugural da demanda executiva, que determinou a sua intimação após a apresentação da planilha de débito pela requerida.
Ressalta que o valor reclamado pela agravada não se trata de débito referente à ausência de pagamento da pensão alimentícia, mas, sim, de quantia relacionada a uma suposta cota parte da bonificação recebida por ocasião de sua aposentadoria no período de junho/2016 a julho/2017, o que reforça a ilegalidade da prisão decretada.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, milita em favor do agravante, não só a aparência do bom direito, mas também, o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, requisitos que justificam a concessão da liminar recursal pretendida.
É que, além de aparentemente se tratar de execução de débitos pretéritos, o agravante não foi intimado pessoalmente para pagar a dívida, conforme determina o artigo 528 do Código de Processo Civil.
A propósito:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO DO DEVEDOR –- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA SOB PENA DE PRISÃO – INTIMAÇÃO VIA DJE – REVOGAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO CIVIL- MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para que seja decretada a prisão de devedor de alimentos, o art. 528 do CPC exige a intimação pessoal do devedor, e a consequente inércia do mesmo, não se aplicando, portanto, as regras previstas nas disposições gerais que permitem a intimação na pessoa do advogado ou por meio eletrônico, em razão das graves implicações decorrentes do inadimplemento do devedor, que poderá ter sua prisão civil decretada. 2. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos, bem como, aquele que usar do processo para conseguir objetivo ilegal (CPC, art. 80, II e III)”. (TJ-MT - AI: 10098744820198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 27/11/2019) (g.n.)
Aliado a isso, a urgência em questão é evidente, pois a decisão objurgada decretou a prisão civil do agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão civil do executado, ora agravante.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.